Tribunal: TJBA
Processo: 8014478-82.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014478-82.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA ZILDA DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
ADAO IPOLITO DA SILVA JUNIOR

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COBRANÇA INDEVIDA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE TARIFA SOCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A sentença reconheceu a cobrança indevida em razão da alteração no número de economias da unidade consumidora e determinou o refaturamento das contas com devolução de valores pagos a maior, mas indeferiu a reparação moral.

2. Fato relevante. Concessionária alterou unilateralmente o número de economias da unidade consumidora, excluindo a autora da tarifa social e elevando consideravelmente o valor das faturas, mesmo após o cumprimento das exigências administrativas por parte da consumidora para regularização.

3. Decisão recorrida. Sentença de parcial procedência para determinar o refaturamento das faturas e a restituição dos valores, rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a elevação unilateral da tarifa de água e a ausência de solução administrativa, mesmo após o cumprimento das exigências pela consumidora, caracterizam falha na prestação do serviço a ensejar reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o CDC e a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação do serviço (art. 14, do CDC e art. 37, § 6º, da CF/1988).

6. Restou comprovado que a concessionária alterou indevidamente o número de economias da unidade consumidora, excluindo a autora da tarifa social e mantendo a cobrança majorada por período superior a um ano, mesmo após solicitação administrativa de regularização.

7. A omissão da empresa na solução do problema, mesmo após o cumprimento das exigências pela autora, revela falha na prestação do serviço e frustração do legítimo direito da consumidora, gerando abalo à esfera extrapatrimonial.

8. A jurisprudência reconhece o direito à reparação por dano moral em razão do desperdício do tempo útil do consumidor, conforme a Teoria do Desvio Produtivo.

9. O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade dos fatos, a condição de hipossuficiência da autora e a duração da conduta lesiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido para reformar a sentença e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00, acrescido de juros de mora a contar da citação, conforme taxa SELIC, e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento.

Tese de julgamento:
“1. A exclusão indevida da tarifa social e a consequente elevação da fatura por concessionária de serviço público, sem resolução administrativa após o cumprimento das exigências pelo consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral. 2. O tempo desperdiçado pelo consumidor na tentativa de solucionar problema criado pela concessionária configura dano moral, conforme a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, arts. 240 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 1.260.458/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 25.04.2018; TJ-RJ, Apelação 0805771-57.2024.8.19.0202, Rel. Des. Marcos Alcino de Azevedo Torres, j. 29.04.2025; TJ-AM, Apelação Cível 0621982-30.2023.8.04.0001, Rel. Des. Lafayette Carneiro Vieira Júnior, j. 09.09.2024; Súmula 362/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8014478-82.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARIA ZILDA DA CONCEICAO
e como apelada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator